Tribunal: STF
Processo: ARE 1246689
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ATIVIDADE-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o ICMS somente pode incidir sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, ou seja, somente sobre a atividade-fim. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.